Tribunal: TJBA
Processo: 0003445-25.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003445-25.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): LARA ROLA BEZERRA DE MENEZES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: COMPANHIA DA MODA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível n.º 0003445-25.2013.8.05.0044, interposta em face da Companhia da Moda Ltda. O embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição, alegando que o acórdão deixou de reconhecer a nulidade da extinção do processo por ausência de intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como deixou de analisar os dispositivos legais indicados, requerendo o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não reconhecer a nulidade da extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por ausência de intimação pessoal da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR No caso, o voto embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos da causa, destacando que a parte exequente foi devidamente intimada para apresentar planilha de cálculos e que, mesmo assim, permaneceu inerte, caracterizando abandono da causa. Portanto, não se verifica omissão ou contradição quanto à regularidade da intimação realizada. A alegação de que a ausência de intimação pessoal torna nula a extinção do processo foi objeto de apreciação no acórdão embargado. O voto embasou-se em documentos dos autos que comprovaram a regular intimação da parte exequente, o que afasta os vícios apontados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito do acórdão ou manifestar inconformismo com o resultado, sendo inaplicável na hipótese a pretensão da parte embargante. Também não prospera o pedido de prequestionamento quando ausentes os vícios descritos no art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que o prequestionamento exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, III, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Federal Pedro Braga Filho, TRF1, j. 23.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003445-25.2013.8.05.0044, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada COMPANHIA DA MODA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.